Tribunal: TJES
Processo: 0000291-28.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000291-28.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA CORRETA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, nos termos do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito, pela posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. A defesa pleiteia (i) a absolvição por insuficiência probatória e (ii) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena para reconhecimento da confissão espontânea e redução da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou corretamente a atenuante da confissão espontânea e a proporcionalidade da pena substitutiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse de arma ou munição em desacordo com determinação legal, sendo desnecessária a demonstração de resultado lesivo ou dolo específico.

4. A materialidade encontra-se demonstrada pelo Termo de Apreensão e pelo Laudo Pericial nº 302/2022, que atestou a plena eficiência da arma e munições apreendidas.

5. A autoria resta incontroversa diante da confissão judicial do apelante, corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos Agentes da Polícia Federal que participaram da diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e sem contradições relevantes.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que os depoimentos de policiais, quando harmônicos e compatíveis com as demais provas, possuem plena validade para sustentar a condenação (STJ, AgRg no AREsp 2.096.763/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/6/2022).

7. A alegação de insuficiência probatória não prospera, pois o conjunto de provas — documental, testemunhal e confessional — é robusto e converge para a confirmação da autoria e materialidade, afastando a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

8. Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, em observância ao art. 59 do Código Penal. A confissão espontânea foi reconhecida, mas, conforme a Súmula 231 do STJ, não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.

9. A prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo observa o parâmetro legal do art. 45, § 1º, do CP e mostra-se proporcional e adequada, não havendo fundamento para redução.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse da arma sem autorização legal.

2. A confissão espontânea, quando a pena-base está no mínimo legal, não permite redução da reprimenda, conforme Súmula 231/STJ.

3. A prova testemunhal policial, corroborada por confissão e laudo pericial, é suficiente para sustentar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 44, 45, § 1º, e 59; CPP, art. 386, VII; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.096.763/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/6/2022, DJe 20/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000291-28.2022.8.08.0067

APELANTE: FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS

em face da r. sentença de ID 11905314 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em suas razões de ID 15078415, a defesa sustenta, em síntese,
(i)
a insuficiência do acervo probatório para comprovar a autoria delitiva e a própria configuração do tipo penal; e
(ii)
que a condenação se ampara em bases frágeis, violando o princípio do
in dubio pro reo
. Ainda, pleiteia a reforma da dosimetria para que “
se proceda à efetiva valoração da confissão espontânea e à readequação do valor da pena restritiva imposta
”.

Contrarrazões apresentadas no ID 15391971, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16483500, em que opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do Apelante – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a exordial acusatória (fls. 02/03, ID 11905301) que:

[...] Infere-se dos autos de inquérito policial, que servem de base para a presente denúncia, que no dia 07 de Abril de 2022, durante o período matutino, no bairro Santo Afonso, nesta cidade, o denunciado FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS, agindo de forma livre e consciente, mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (um) revólver calibre 38, com numeração 0G93394, com 17 (dezessete) munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se do caderno investigativo que durante a operação Loki, destinada a coletar evidências de crime previdenciário praticado por uma quadrilha composta principalmente por cidadãos de origem cigana, em cumprimento de mandado de busca e apreensão exarado pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Vitória (autos n° 5036798-74.2021.4.02.5001), em face do denunciado FERNANDO, policiais federais lograram êxito em encontrar, no interior de sua moradia, a arma de fogo e as munições acima descritas, que se encontravam dentro de uma sacola plástica e escondida dentro de uma esteira rolante.

Emerge dos autos que o revólver encontrado não possui registro no Sistema Nacional de Armas (SISNARM) e que o denunciado FERNANDO confessou aos policiais que havia adquirido a arma de fogo de um caminhoneiro. [...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

A defesa técnica estrutura seu recurso pleiteando, como tese principal, a absolvição por insuficiência probatória e, de forma subsidiária, a reforma da dosimetria da pena.

Analiso, pois, as teses em capítulos distintos.

II.I. Da Pretensão Absolutória (Insuficiência Probatória)

O apelante postula sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para demonstrar a autoria delitiva e a própria configuração do tipo penal, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

A tese defensiva, todavia, mostra-se manifestamente improcedente e divorciada dos elementos coligidos aos autos.

A materialidade do delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 encontra-se cabalmente demonstrada, não se limitando, como sugere a defesa, a depoimentos frágeis. Constam dos autos:

1. O Termo de Apreensão (fl. 21), que descreve minuciosamente o armamento apreendido: 01 (um) revólver calibre 38, com numeração 0G93394, e 17 (dezessete) munições; e

2. O Laudo Pericial nº 302/2022 (fls. 82/85) , o qual atestou, de forma inequívoca, a
"eficiência positiva da arma para realização de disparos, bem como eficiência positiva das munições para realização de disparos, podendo assim ofender a integridade física de outrem"
.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou comprovada de modo cristalino e indene de dúvidas, formando um conjunto probatório robusto e harmônico, pautado não apenas nos depoimentos dos agentes públicos, mas na própria confissão judicial do apelante.

Os Agentes de Polícia Federal que participaram da diligência, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prestaram depoimentos coesos e isentos de contradições, confirmando integralmente os fatos.

Nesse sentido, a testemunha APF Matheus de Jesus Pimenta declarou que participou da diligência e, embora um colega tenha localizado a arma, ele
"estava próximo ao policial que encontrou a arma e viu o momento que ele encontrou o revólver"
. Crucialmente, afirmou que
"pouco depois o investigado admitiu ser o proprietário da arma"
e que
"o revólver estava municiado"
(ID 11905311).

Já a testemunha APF Thais Klein Fornazelli Martins corroborou a narrativa, afirmando que
"estavam participando do cumprimento de busca na residência do acusado e um colega encontrou essa arma"
, localizada próxima a um aparelho de ginástica. Confirmou, também, que
"o acusado reconheceu que a arma era dele"
(ID 11905311).

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (STJ, AgRg no AREsp 2.096.763/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 14/6/2022, DJe: 20/06/2022).

O argumento defensivo de que
"o depoimento da testemunha ouvida em juízo não comprova nenhuma atividade ilícita"
é uma tentativa vã de desqualificar as provas, pois os depoimentos são claros ao narrar o encontro de uma arma de fogo e munições na posse do réu, o que, por si só, configura a atividade ilícita descrita no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Ademais, o pilar central que sela a certeza da autoria é a confissão do próprio apelante.

Ao ser interrogado em juízo (ID 11905311), o réu, de forma livre e espontânea, confessou os fatos. Declarou expressamente que
"reconhece que a arma apreendida era sua"
. Embora tenha divergido sobre o número exato de munições (alegando serem 12 ou 13, e não 17), tal divergência é irrelevante para a configuração do tipo penal.

O apelante admitiu, ainda, os elementos normativos do tipo: confessou que
"não tinha autorização para portar a arma"
e que
"tem consciência de que não poderia ter uma arma em casa"
, detalhando, inclusive, a origem ilícita do artefato ao afirmar que
"comprou a arma de um caminhoneiro"
.

A própria defesa invoca o art. 197 do CPP, que versa sobre a valoração da confissão. Ora, o magistrado sentenciante seguiu à risca tal dispositivo, ao fundamentar que a
"confissão esta, que coaduna com os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da ocorrência"
. A confissão judicial está em perfeita harmonia com o Laudo Pericial e com os depoimentos dos agentes.

Ademais, é cediço que o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) é classificado como delito de mera conduta e de perigo abstrato. Para sua consumação, basta a simples conduta de
"possuir ou manter sob sua guarda"
a arma, acessório ou munição em desacordo com a lei, não se exigindo qualquer resultado naturalístico ou a demonstração de intenção (dolo específico) do agente em praticar outro crime.

No caso dos autos, restou cabalmente demonstrado que o apelante possuía, no interior de sua residência, uma arma de fogo e munições com eficiência atestada por laudo, sem registro e sem autorização, o que configura plenamente o tipo penal.

Feitas essas considerações, verifica-se que as declarações dos policiais, dotadas de presunção de veracidade, encontram-se em consonância com a confissão espontânea realizada pelo apelante, o que afasta a alegação de insuficiência do lastro probatório para embasar a condenação.

Destarte, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois a prova coligida é robusta, convergente e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade delitiva.

II.II. Da Dosimetria da Pena (Análise Subsidiária)

Embora a apelação tenha focado seus pedidos finais exclusivamente na absolvição, a síntese do recurso (item 1) indica uma insurgência subsidiária contra a dosimetria da pena, especificamente quanto à não aplicação da atenuante da confissão e ao valor da prestação pecuniária.

Tais argumentos também não merecem guarida.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, considerou-as normais à espécie e fixou a pena-base no mínimo legal: 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz reconheceu expressamente a confissão espontânea. Contudo, como a pena-base já havia sido fixada no piso legal, o magistrado, de forma acertada, deixou de aplicá-la, justificando que
"as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça"
.

O procedimento adotado está em estrita conformidade com o entendimento sumulado e pacificado de nossos Tribunais Superiores, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Quanto à
"readequação do valor da pena restritiva imposta"
, a sentença substituiu a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária fixada em 01 (um) salário mínimo. Tal valor corresponde ao piso legal estabelecido pelo art. 45, § 1º, do Código Penal (cuja aplicação decorre da remissão do art. 44) e mostra-se absolutamente proporcional e razoável, não havendo nos autos qualquer elemento que justifique sua redução, nem tendo a defesa apresentado fundamentação concreta para tal pleito.

Portanto, a dosimetria da pena foi realizada de maneira criteriosa e legal, não merecendo qualquer censura.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e

NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)